Tribunal: TJBA
Processo: 8005839-42.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005839-42.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, YURI RANYELLE SOUSA CASTRO SILVA

APELADO: P. H. V. D. A.

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SANTA CASA AFASTADAS. PEDRA DE 2,2 CM NÃO RETIRADA DE FERIMENTO SUTURADO NO ROSTO DO PACIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO ANTERIOR DA CRIANÇA E DOS SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS QUE NÃO EXIME O MÉDICO DE PRESTAR O TRATAMENTO ADEQUADO. LITERATURA MÉDICA QUE RESSALTA A IMPORTÂNCIA DA EXPLORAÇÃO E LIMPEZA DA FERIDA ANTES DO SEU FECHAMENTO. CONDUTA NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL POR ATOS PRATICADOS POR SEUS PLANTONISTAS AINDA QUE NÃO HAJA RELAÇÃO DE EMPREGO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 20.000,00. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.

1. Não se vislumbra nulidade de sentença que, embora mencione fatos não aduzidos expressamente pelo autor, fundamenta adequadamente sua conclusão na causa de pedir expressa na inicial. Ademais, estando a sentença assentada em mais de um fundamento, a exclusão de apenas um deles não é capaz de infirmar a conclusão do julgado. tampouco causar sua nulidade.

2. À luz da teoria da asserção, a Instituição Hospitalar é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discuta a responsabilidade por erro médico cometido em suas instalações, tendo em vista que, em análise puramente abstrata, pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor.

3. Superadas as preliminares, tem-se que, quanto ao mérito, é incontroverso que o autor foi atendido na emergência da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, pelo médico plantonista acionado, que após limpeza do ferimento, suturou e deu alta ao paciente. Ocorre que após realização de exame, foi detectada a presença de um corpo estranho de aproximadamente 2,2 cm de comprimento no rosto da criança que precisou se submeter a uma cirurgia para retirada da pedra e da carne necrosada em seu entorno.

4. Com base nos elementos coligidos, bem como na literatura médica sobre o assunto, é possível concluir que a natureza e origem da lesão (ferimento corto-contuso causado por explosão de fogos de artifício), o local do ferimento (rosto da criança) e a idade do menor à época dos fatos (10 anos de idade) justificariam, no caso em análise, a adoção de maiores cuidados no tratamento da ferida com exame clínico minucioso e até mesmo com exame de imagem a fim de excluir qualquer dúvida sobre a permanência de resíduos da bomba, ou de outros objetos presentes no local do acidente.

5. Assim, forçoso concluir que restou evidenciada a negligência na conduta do médico que atendeu o requerente e não detectou pedra de tamanho considerável, resultando em quadro de infecção, dor e necrose de parte de carne do rosto e, portanto, configurando dano moral indenizável. Precedentes.

6. O fato do menor está brincando com fogos de artifício sem supervisão de um adulto, embora mereça reprimenda, não é juridicamente relevante para o julgamento da causa, uma vez que,
in casu
, o que se discute é a responsabilidade pelo procedimento médico e não pelo acidente que levou o menor ao hospital. Assim, como bem colocado pelo juiz sentenciante, a “análise da culpa deve ser feita com olhos voltados para o momento do atendimento”.

7. De igual modo, o fato do menor ter omitido que utilizou pedra para detonar o artefato não exclui a responsabilidade do médico, pois a anamnese, embora importante, deve ser confirmada pelo exame acurado do paciente, sobretudo em casos que envolvam feridas abertas na face, cabendo ao médico realizar a inspeção e exploração da ferida (procurar de forma manual, tateando por dentro da ferida à procura de corpos estranhos).

8. Evidenciada a responsabilidade subjetiva do médico, configura-se a responsabilidade solidária do Hospital por erro de profissional que, embora não possua vínculo empregatício, integra o quadro clínico da unidade hospitalar na condição de plantonista. Precedentes do STJ.

9. O
quantum
fixado a título de dano moral está coerente com as circunstâncias do caso concreto, revelando-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reforma.

10. Considerando que o atendimento ocorreu em emergência médica, sem vínculo contratual anterior entre o médico e o paciente, é o caso de responsabilidade extracontratual a atrair a aplicação da súmula 54 do STJ, incidindo os juros de mora a partir do evento danoso. Tratando-se de questão de ordem pública, que pode ser alterada de ofício.

11. Apelação da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, conhecida e parcialmente provida apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios na indenização por dano moral.

12. Apelação de MARCOS HENRIQUE PARAÍSO SILVA conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS nº 8005839-42.2019.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA
e
MARCOS HENRIQUE PARAÍSO SILVA
e como Apelado
P. H. V. D. A.
, menor, representado por seu genitor
WESLEY SILVA DOS ANJOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARCOS HENRIQUE PARAÍSO SILVA
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora